Tribunal: TJMT
Processo: 1037468-61.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037468-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), DANUZIA GOMES DA SILVA - CPF: 042.340.781-31 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), FABRICIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 072.064.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEWTON THIAGO RIBEIRO - CPF: 701.081.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR OU CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de custódia domiciliar e manteve a prisão preventiva da paciente, a fim de resguardar a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de receptação, associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializados na apreensão de, aproximadamente, 378 gramas de maconha e uma motocicleta Honda CG 125;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na quantidade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de uma condenação definitiva em desfavor da paciente;
(iii)
prisão domiciliar indeferida em razão de situação excepcional, consistente no fato de que as filhas da paciente estavam na residência em que as drogas foram apreendidas.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a expressiva quantidade de drogas apreendidas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma condenação definitiva em desfavor da paciente, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos, é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a exposição das filhas menores à prática delituosa, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 318, 318-A, 312; CP, art. 180; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 949.334/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 941.069/SP, HC n. 849.488/MG; Enunciado 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de custódia domiciliar e manteve a prisão preventiva da paciente
Danuzia Gomes da Silva
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Extrai-se dos autos que, na data de 21/dezembro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de receptação, associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializados na apreensão de, aproximadamente, 378 gramas de maconha e uma motocicleta Honda CG 125.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que a paciente possui bons predicados pessoais.

Ademais, destaca que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, o que possibilitaria a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 261005650).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 261411795).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 261883283).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida extrema e a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, as quais necessitam de seus cuidados.

Conforme a decisão vergastada, as circunstâncias fáticas do delito consistiram no seguinte:

[...] “Ademais, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.387335, a partir da "Operação Tolerância Zero", durante patrulhamento tático no bairro Jardim Pindorama, nesta cidade,
a Polícia Militar avistou um grupo de pessoas em frente a uma residência, dentre elas o flagrado Fabrício Santos da Cruz, o qual, ao notar a aproximação da Polícia, levantou-se e correu para o interior do imóvel, sendo alcançado, já lá dentro, em um dos quartos
.

Dessa forma, durante a busca pessoal,
foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha (6g) na bermuda do autuado e um celular quebrado.

Passadas às buscas dentro da casa, próximo a um freezer, foram localizadas, também, duas latas contendo, na primeira,
10 (dez) dez porções de substância similar à maconha, embaladas (129g) e, na segunda, uma balança de precisão e um pedaço maior da mesma substância (216g)
.

Na residência, foram flagrados também os Srs, Glewton, com quem a Polícia encontrou a quantia R$ 952,00, em notas diversas, e
Danuzia
,
dentro do quarto da qual foi localizado um pacote lacrado, com 100 embalagens, tipo "ziplock", comumente usados para embalar drogas, bem como duas porções de substância similar à maconha (27g) e a quantia de R$ 362,00, em notas diversas
.

Já no quintal da residência,
foi localizada uma motocicleta Honda Titan 125 CG ES, de cor verde, com restrição de furto/roubo, conforme Boletim de Ocorrência PJC nº 2024.45499
.

Restou consignado que
Danuzia Gomes da Silva estava acompanhada de suas duas filhas menores, Nayla Victoria Silva Ribeiro (nascida em 24/02/2023) e Maria Victoria Silva Ribeiro (nascida em 24/01/2024)
, motivo pelo qual foi acionado o Conselho Tutelar, que encaminhou as crianças à Casa Abrigo, onde devem permanecer até a localização de familiares” [...]
(id. 260980177).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Ainda, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois os delitos em apuração teriam sido praticados sob a companhia dos filhos menores da paciente, nos termos a seguir:

[...] “No que diz respeito à prisão preventiva em particular da custodiada DANUZIA GOMES DA SILVA, verifica-se que o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Entretanto, no presente caso,
a prisão preventiva está justificada pois a custodiada foi flagrada na posse de considerável quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 378g de maconha
, além de diversos outros objetos comumente utilizados na mercancia de tal, dinheiro, material para acondicionamento e comercialização de drogas.
Além disso, a flagrada ostenta folha de antecedentes criminais, com anotações decorrentes de crimes congêneres aos serem investigados nestes autos (0002618- 10.2018.811.0064 (SEEU)),
dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da sua segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Ademais, a concessão de prisão domiciliar e o retorno do convívio das crianças neste ambiente familiar, nesta hipótese, se afigura paradoxal, vez que a regra do art.318-A do CPP foi implementada em prol dos interesses das crianças e dos adolescentes e não em favor da custodiada. Neste sentido, em que pese o ambiente familiar seja melhor que um abrigo, a situação de grave risco às crianças justifica a atuação do Conselho Tutelar e o afastamento do lar, devendo ser melhor apreciada no juízo dos infantes.

Neste diapasão conceder prisão domiciliar à custodiada, nesta hipótese, se afigura medida prejudicial aos direitos das crianças e adolescentes em verdadeira contradição à mens legis que visa protege-las, e, repito, não beneficiar a infratora
.

Não se pode olvidar, por fim, que assegurar prisão domiciliar à presa no local onde funcionava verdadeira empresa do tráfico de drogas seria, em tese, "homologar" a atividade criminosa
” [...]
(id. 260980177).

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes sob a suposta propriedade da paciente (378 gramas de substância análoga à maconha).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quantidade de drogas apreendidas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, a paciente ostenta uma condenação definitiva à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de organização criminosa, o qual foi praticado na data de 15/setembro/2018 (SEEU n. 0002618-10.2018.8.11.0064).

Nessa linha de intelecção, a existência de uma condenação definitiva em desfavor do paciente constitui elemento concreto para justificar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 849.488/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Da mesma forma, a benesse da prisão domiciliar não deve ser concedida.

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, embora a paciente tenha comprovado ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos, as circunstâncias fáticas demonstram que as suas filhas foram expostas à prática delituosa, em dissonância dos princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral do infante.

Assim, esse cenário fático evidencia situação excepcional a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, pois a residência da paciente, a princípio, não é adequada para o cuidado das crianças e constitui potencial risco de vulnerabilidade aos infantes (AgRg no HC n. 949.334/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025